Tribunal: TJES
Processo: 5002198-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002198-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI
AGRAVADO: ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002198-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Turístico de Guarapari

Recorrido: Antônio Bungestab de Lima

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
intentado em desfavor de
ANTÔNIO BUNGESTAB DE LIMA
, cujo
decisum
reiterou a determinação de depósito judicial dos valores anteriormente levantados pelo Exequente, em razão de determinação prolatada nos autos do Agravo de Instrumento n°
0013525-02.2014.8.08.0021
, bem como indeferiu a tutela de evidência postulada, por compreender que os créditos perseguidos pelo Condomínio não possuem preferência de pagamento sobre aqueles derivados da legislação trabalhista e de índole tributária.

Em suas razões, o Recorrente postula pela atribuição de efeito suspensivo à Decisão recorrida, sustentando, em síntese, que: (
I
)
“a decisão liminar concedida nos autos da Ação Anulatória que determinava o depósito dos valores levantados não mais produz efeitos, visto que a referida ação foi extinta sem resolução de mérito”
; (
II
)
“o crédito da Agravante possui natureza propter rem, não se sujeitando a qualquer ordem de preferência legal”
;

(
III
)
“ainda que o crédito da Agravante se submetesse a ordem de preferência legal, não deve ser observada aquela prevista na Lei de Falência, visto que a vertente hipótese não diz respeito a Ação falimentar – mas sim o Código de Processo Civil”
; (
IV
)
“mesmo que fosse aplicada a ordem de preferência da Lei de Falência, o crédito condominial da Agravante deve ser pago de imediato, não se sujeitando a habilitação na ordem de credores, em razão de ser crédito extraconcursal”
.

Consta Decisão (id. 1571754) indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo almejado no presente recurso.

Contraminuta (id. 1705963) postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002198-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Turístico de Guarapari

Recorrido: Antônio Bungestab de Lima

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
intentado em desfavor de
ANTÔNIO BUNGESTAB DE LIMA
, cujo
decisum
reiterou a determinação de depósito judicial dos valores anteriormente levantados pelo Exequente, em razão de determinação prolatada nos autos do Agravo de Instrumento n°
0013525-02.2014.8.08.0021
,
bem como indeferiu a tutela de evidência postulada, por compreender que os créditos perseguidos pelo Condomínio não possuem preferência de pagamento sobre aqueles derivados da legislação trabalhista e de índole tributária.

Em suas razões, o Recorrente postula pela atribuição de efeito suspensivo à Decisão recorrida, sustentando, em síntese, que: (
I
)
“a decisão liminar concedida nos autos da Ação Anulatória que determinava o depósito dos valores levantados não mais produz efeitos, visto que a referida ação foi extinta sem resolução de mérito”
; (
II
)
“o crédito da Agravante possui natureza propter rem, não se sujeitando a qualquer ordem de preferência legal”
;

(
III
)
“ainda que o crédito da Agravante se submetesse a ordem de preferência legal, não deve ser observada aquela prevista na Lei de Falência, visto que a vertente hipótese não diz respeito a Ação falimentar – mas sim o Código de Processo Civil”
; (
IV
)
“mesmo que fosse aplicada a ordem de preferência da Lei de Falência, o crédito condominial da Agravante deve ser pago de imediato, não se sujeitando a habilitação na ordem de credores, em razão de ser crédito extraconcursal”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (id. 1571754), cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da apreciação do pedido liminar formulado na demanda de origem, o Magistrado de Primeiro Grau se manifestou nos seguintes termos:

“
Depois de proferida a decisão de fl. 741/743v,

através da qual foi parcialmente acolhido o pleito
formulado pela
parte exequente para parcelamento do valor total a ser depositado aos autos por força
do decidido
em sede de
agravo de instrumento
(processo
n. 0013525-02.2014.8.08.0021
–
fl. 628/632v),
referida
parte,
através do petitório de fl. 747/748,
pretende a instauração de nova discussão ainda não travada nos autos,
com o fito de ser declarada, em seu favor, a natureza do crédito por si perseguido como
propter rem

, por se
r oriundo de
dívida condominial.

Discorre, a parte exequente, que, sendo seu crédito de natureza
propter rem
, não estaria sujeito a qualquer ordem de preferência legal, de maneira que seria abusiva a determinação de devolução dos valores a estes autos.

Requer, a título de tutela de evidência, o reconhecimento da natureza
propter rem
, com consequente declaração da desnecessidade de depósito do valor já recebido nestes autos.

Pois bem. Inicialmente, importante destacar não ter havido, até o momento, a interposição de qualquer recurso, seja em face do comando decisório de fl. 720, que determinou à parte exequente a devolução do valor recebido nos autos, ou mesmo da decisão de fl. 741/743v, que deferiu parcialmente o pleito de parcelamento para restituição da quantia total.

Dito isso, não há dúvidas de que a parte exequente descumpriu a determinação judicial, limitando-se a apresentar petição a fim de tratar de questão ainda não decidida.

De qualquer forma, aproveitando o ensejo da manifestação da parte peticionante, passo a me manifestar acerca da ordem preferencial creditória. Inicialmente, como bem destacado pela parte exequente, é perceptível o fato de o crédito perseguido nos autos se consubstanciar em dívida condominial, possuindo natureza
propter rem
, vez que decorre da própria coisa.

Tal peculiaridade é constata a partir da análise conjunta do art. 1.336
1

, inciso I, e art. 1.345
2

, ambos do CC, e parágrafo único do art. 4º da Lei n. 4.591/1964
3

, os quais conduzem à compreensão de que a dívida segue a coisa – no caso, o imóvel.

Feito esse apontamento, importante consignar que a caracterização de um crédito como
propter rem
não representa sua insubordinação a qualquer ordem de preferência legal. Explico. O Código de Processo Civil vigente discorre acerca da pluralidade de credores em seu art. 908
4
, nada falando acerca de qual seria a ordem de preferência de cada espécie de crédito:

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem
, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

O art. 958 do CC, por sua vez, esclarece que “
Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais.
”

Apesar da natureza
propter rem
, a obrigação de pagamento das despesas condominiais não se equipara aos direitos reais, os quais, por sua vez, são relacionados no art. 1.225 do CC
5
. Tal obrigação é caracterizada como híbrida, por deambular pelas obrigações reais e patrimoniais – ou pessoais –, o que permite o enquadramento, a depender de cada caso, como créditos decorrentes de garantia real.

(...)

Nesse sentido, em que pese o entendimento externado pela parte exequente no petitório de fl. 747/748, não é caso de concessão de tutela de evidência para elidir a ordem, já precluída, de devolução do valor levantado nestes autos pela própria parte, inexistindo qualquer abusividade na determinação de devolução da quantia recebida, nos termos do que já fora decidido em sede de agravo de instrumento.

Assim,
INDEFIRO
o pleito contido no petitório de fl. 747/748.”

Em suas razões recursais, busca a Recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento argumentando, para tanto, que não mais subsiste a determinação de devolução de valores já levantados nos contexto do Cumprimento de Sentença, porquanto já proferida Sentença nos autos da Ação Anulatória em apenso na origem, tendo, por consequência lógica, a desconstituição da determinação conferida em em ede de Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos referidos autos.

Aduz, ainda, que, a natureza
propter rem
da dívida executada lhe garante o pagamento preferencial aos créditos trabalhistas, razão pela qual, também por este motivo, não haveria qualquer razão plausível para se proceder à restituição dos valores já levantados.

Em análise dos documentos carreados aos autos, nesta seara preliminar de cognição, tenho que se afiguram descabido o acolhimento da tutela de urgência postulada pelo Condomínio recorrente,
a uma
, porque
a matéria alusiva à perda de eficácia da Decisão proferida no contexto do Agravo de Instrumento n°
0013525-02.2014.8.08.0021

- que determinara a devolução dos valores levantados no bojo do Cumprimento de Sentença originário –
sequer fora ventilada perante o Magistrado de Primeiro Grau, sendo, portanto, vedada a sua imediata apreciação por este Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância
;
e
a duas
, porque
a matéria relacionada à devolução de valores encontra-se preclusa, consoante enfatizado no bojo da Decisão objurgada;
a três
, a tese recursal concernente à ordem preferencial de pagamento, contrapõe-se à orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixada em situação análoga, no sentido de que
“esta Corte entende não ser possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material, preferindo o credor trabalhista aos demais, sobre o crédito obtido na alienação do bem penhorado”
(
STJ
; REsp 1539255/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 02 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento anteriormente firmado, nos exatos termos da Decisão (id. 1571754), porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
, sendo de notar que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a verossimilhança dos argumentos recursais, notadamente em relação à alegação de preferência da dívida condominial ao crédito de natureza trabalhista, sendo certo que as demais matérias – perda de eficácia de Decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento e

devolução de valores – não podem ser objeto de deliberação neste momento, em virtude de supressão de instância e, por razões de preclusão, respectivamente.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002198-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Turístico de Guarapari

Recorrido: Antônio Bungestab de Lima

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE EFICÁCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO DELIBERADA NA INSTÂNCIA DE ORIFEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES ANTERIORMENTE LEVANTADOS PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO TRABALHISTA A DÍVIDA DE NATUREZA CONDOMINIAL. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I.
Afigura-se descabido o acolhimento da pretensão deduzida no presente Agravo de Instrumento,
a uma
, porque

a matéria alusiva à perda de eficácia da Decisão proferida no contexto do Agravo de Instrumento n°
0013525-02.2014.8.08.0021

- que determinara a devolução dos valores levantados no bojo do Cumprimento de Sentença originário –

sequer fora ventilada perante o Magistrado de Primeiro Grau, sendo, portanto, vedada a sua imediata apreciação por este Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância
;

a duas
, porque

a matéria relacionada à devolução de valores encontra-se preclusa; e
a três
, porque a tese recursal concernente à ordem preferencial de pagamento, contrapõe-se à orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixada em situação análoga, no sentido de que
“esta Corte entende não ser possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material, preferindo o credor trabalhista aos demais, sobre o crédito obtido na alienação do bem penhorado”
(
STJ
; REsp 1539255/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

II.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.